Tribunal: TJDFT
Processo: 0736479-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736479-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: PATRICIANA SANTOS COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COLÉGIO TIRADENTES LTDA – EPP contra decisão de ID 107371988, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de PATRICIANA SANTOS COSTA, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema BacenJud. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora da executada; que a última pesquisa realizada no sistema ocorreu há mais de quatro anos; que a consulta ao sistema atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata consulta ao sistema, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 30717865). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema, ainda pelo sistema BacenJud, foi realizada há mais de quatro anos (ID 30717866 – p. 84), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Turma já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. De igual modo, em relação ao pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo, sequer se vislumbra o interesse processual da parte, porquanto o processo já está suspenso por força de decisão anterior. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora